Tribunal: CARF
Processo: 13858.000047/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13858.000047/2009-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
CENTERFORT AUTO POSTO, RESTAURANTE E SUPERMERCADO
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 69/70) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 83/87), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13858.000047/2009-81
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte acima
identificado, através do AUTO DE INFRAÇÃO- DEBCAD no 37.197.895-5, no
valor de R$ 388,00 (trezentos e oitenta e oito reais), que acrescido de multa e
juros corresponde ao valor consolidado em 28/01/2009 de R$ 745,01 (setecentos
e quarenta e cinco reais e um centavo), referente às competências 05/2004,
07/2004 e 08/2004.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 12/16, o contribuinte
não declarou em GFIP o pagamento efetuado em 05/2004 e parte dos
pagamentos efetuados em 07 e 08/2004 ao contribuinte individual Denigues de
Menezes (contador), cujo comprovante de inscrição na Previdência Social se
encontra no anexo I. Além disso, não efetuou o respectivo pagamento das
contribuições previdenciárias, parte patronal, incidentes sobre tais parcelas.
3. Os pagamentos em questão constam da conta contábil 450.020-2
- HONORÁRIOS CONTÁBEIS. Como tais pagamentos, referentes ao contribuinte
individual acima citado não constavam da GFIP, foi emitida Representação
Fiscal Para Fins Penais.
Impugnação
4.
Cientificada
do
lançamento
em
29/01/2009,
fls.
01,
inconformada, a empresa apresentou impugnação em 02/03/2009, através do
instrumento de fls.43/44, alegando em apertada síntese:
4.1 “A empresa ora autuada contesta o trabalho fiscal que não
ouviu antes o contribuinte autuado, pois ele foi informado no escritório Fisco-
Contábil da Autuada que o Sr. Denigues de Menezes (Contador) nunca recebeu
os valores que o Digno Auditor Fiscal realmente deparou com os lançamentos
nos Livros Diário e Razão da Empresa”.
4.2 O que ocorreu foi que a empresa atrasou por vários meses os
pagamentos dos honorários e então foi realizado um acordo verbal no valor de
R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) o que seria pago em três parcelas de R$
700,00 (setecentos reais) nos meses de 05, 07 e 08/2004, conforme consta nos
livros contábeis.
4.3 Os honorários pagos eram de apenas R$ 80,00 (oitenta reais),
uma vez que a empresa estava iniciando suas atividades, sendo pois esse o valor
informado na GFIP. Quanto aos meses não informados na GFIP se deve ao fato
da empresa não estar pagando em dia seu compromisso, razão pela qual não
existia condições de constar em GFIP um valor que não foi pago.
4.4 O próprio Auditor Fiscal sabe que esse valor de R$ 700,00 se
tratava de um acordo para quitar honorários em atraso.Anexa declaração do
contador ratificando as informações acima.
4.5 Requer que o Auto de Infração seja considerado insubsistente e
a retificação da GFIP com o respectivo recolhimento das diferenças
previdenciárias, sendo que assim não haverá prejuízo ao erário público.
5. Cumpre esclarecer que a competência para julgamento deste
processo foi transferida para esta DRJ, tendo em vista o disposto na Portaria
RFB no 1.036, de 05/05/2010.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES
PAGAS OU CREDITADAS AOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS .
A empresa é obrigada a recolher as contribuições ao seu cargo,
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviço.

A 11a Turma da DRJ/RJ1 julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, conforme segue:

A empresa “CENTERFORT AUTOPOSTO RESTAURANTE E
SUPERMERCADO LTDA.” com endereço comercial na Rua Rio Grande do
Norte n° 29 - Jd.São Francisco - Igarapava (SP), CNPJ: 18.429.415/0001-40, no
fim representada pelo seu sócio-administrador, o Sr. Duílio Rodrigues de
Santana Junior,brasileiro, casado, empresário, portador do CPF n.o
057.094.848-73, residente e domiciliado nesta cidade de Igarapava/SP, na
Avenida Dr. Pereira Rebouças, n.o 1173, que assina, tempestivamente apresenta
seu RECURSO ADMINISTRATIVO em epígrafe, a saber:
I - DA EXPOSIÇÃO DOS FATOS
O Digno Auditor Fiscal apresentou em seu trabalho que após
analisar os documentos em questão, teria constatado que o contribuinte autuado
não declarou em GFIP o pagamento efetuado em 05/2004 (R$ 700,00) e parte dos
pagamentos efetuados em 07/2004 e 08/2004 (R$ 620,00) ao contribuinte
Denigues de Menezes (Contador), cujo comprovante de inscrição na Previdência
Social foi fornecido pela empresa.
Em conseqüência, não teria sido efetuado o recolhimento das
contribuições previdenciárias da parte patronal, incidentes sobre as parcelas
acima, não declaradas em GFIP.
Esclarece-se ainda que o trabalho fiscal foi realizado referente aos
meses acima do ano de 2004 como se o contador tivesse auferido a título de
Honorários Contábeis os valores respectivos de R$ 700,00 nos meses 05/2004,
07/2004 e 08/2004.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A empresa, ora Recorrente contesta o trabalho fiscal, haja vista
que cerceou o direito do contribuinte autuado, pois ele foi informado no
escritório responsável pela escrituração Fisco-Contábil da Autuada que o Sr.
Denigues de Menezes (Contador) nunca recebeu os valores que o Digno Auditor
Fiscal realmente deparou com os lançamentos nos Livros Diário e Razão da
Empresa.
Ocorre que a empresa, ora Recorrente atrasou por vários meses os
pagamentos dos Honorários e então foi realizado um acordo verbal no valor de
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), o qual seria pago em 03 (três) parcelas de R$
700,00 (setecentos reais), nos meses 05, 07 e 08/2004, conforme consta nos livros
contábeis.
Vale ressaltar ainda, que no exercício subseqüente, no ano de
2005, os honorários corretos no valor de R$ 80,00 (oitenta reais) mensais foram
devidamente informados nas respectivas GFIP, conforme procedimento de praxe.
Que os honorários contábeis eram de apenas R$ 80,00 (oitenta
reais), conforme alhures mencionado, vez que o movimento da empresa era
íntimo, eis que estava iniciando suas atividades, sendo esse o importe informado
na GFIP.
Com referência aos meses não informados na GFIP, é porque a
empresa ora autuada não adimplia pontualmente seu compromisso, razão pela
qual não existia condições de constar na GF IP um valor que não foi pago.
O próprio Auditor Fiscal signatário do Auto de infração ora
combatido sabe perfeitamente que os honorários de R$ 700,00 (setecentos reais)
foi a ele informado que se tratava de um acordo para quitar honorários em
atraso, sendo que o mesmo asseverou na presença de algumas pessoas que:
“realmente se cobrasse honorários desses valores lá em 2004 o
contador nem precisaria de ter um escritório com várias
empresas, bastaria somente umas dez ou doze que ganharia
bem”. (sic)
III - DO PEDIDO
O ora Recorrente nesta oportunidade reitera a impugnação
apresentada anteriormente, bem como os documentos anexados, ficando os
mesmos ratificados, razão pela qual pugna-se pela PROCEDÊNCIA da mesma,
afim de que seja o AUTO DE INFRAÇÃO considerado INSUBSISTENTE,
vindo a ser cancelado o mesmo respectivamente, eis que se encontra em
desalinho com a realidade dos fatos, como medida de Direito e de Justiça.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 06/09/2010 (e-fl. 67); Recurso Voluntário
protocolado em 06/10/2010 (e-fl. 69), assinado pela própria contribuinte.
Irresignada com a r. decisão revisanda, a contribuinte maneja recurso próprio,
reiterando as alegações da impugnação.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, tanto no processo principal como nos apensos, reproduzo no presente voto, nos
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, as
decisões de 1a Instância com as quais concordo e adoto.

7. A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
8. O presente Auto de Infração encontra-se revestido das
formalidades legais, tendo sido lavrado de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, consoante o artigo 37 da Lei no 8.212/91,
combinado com o disposto no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
9. Conforme descrito no Relatório acima, o presente crédito se
refere a pagamentos efetuados a contribuinte individual nas competências
05/2004, 07/2004 e 08/2004 pelos serviços prestados à Impugnante como
contador.
10. O lançamento fundamentou-se no disposto nos arts.22, III e 30,
I, “b” da Lei 8.212/91, c/c. art. 216, I , “b” do Decreto 3.048/99:
Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos
segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Acrescentado pela Lei no 9.876, de 26/11/99, com
vigência a partir de 03/00.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei no 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
b)recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior, a contribuição a que se refere o inciso IV do art.
22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a
qualquer título, aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dez do mês seguinte ao da competência;(GRIFADO)
Decreto 3.048/99
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições
e de outras importâncias devidas à seguridade social,
observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal,
obedecem às seguintes normas gerais:
I - a empresa é obrigada a:
b)recolher o produto arrecadado na forma da alínea
anterior e as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer
título, inclusive adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, acordo ou convenção coletiva, aos segurados
empregado, contribuinte individual e trabalhador avulso a
seu serviço, e sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura
de serviço, relativo a serviços que lhe tenha sido prestados
por cooperados, por intermédio de cooperativas de
trabalho, no dia dois do mês seguinte àquele a que se
referirem as remunerações, bem como as importâncias
retidas na forma do art. 219, no dia dois do mês seguinte
àquele da emissão da nota fiscal ou fatura, prorrogando-se
o vencimento para o dia útil subseqüente quando não
houver expediente bancário no dia dois; e (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 29/11/99) (GRIFADO)
11. A Impugnante alega, que os valores pagos ao contribuinte
individual Sr. Denigues de Menezes nas competências envolvidas, quais sejam,
05/2004, 07 e 08/2004, se referem a acordo verbal efetuado entre as partes para
quitar os pagamentos de honorários de vários meses que se encontravam em
atraso. Que os honorários mensais eram de apenas R$ 80,00 (oitenta reais).
11. Cabe ressaltar que os valores lançados pelo Auditor Fiscal
foram obtidos na contabilidade da Impugnante e são de fato devidos pois, como a
própria empresa aduz, são referentes à prestação de serviços efetivamente
desenvolvida. Não importa aqui se tais pagamentos foram referentes a um acordo
para acerto dos atrasados. Importa que são pagamentos efetuados pela efetiva
prestação de serviços.
12. Como estabelece a legislação já citada, a empresa é obrigada
a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço.
13. A alegação de que não foram incluídos na GFIP os valores
devidos ao contribuinte individual porque não haviam sido efetivamente pagos
não tem fundamento, uma vez que a legislação se refere não apenas a valores
pagos, mas também a valores devidos ou creditados. O fato gerador é a prestação
de serviço.
14. A Impugnante requer a correção da GFIP e o respectivo
recolhimento das diferenças previdenciárias. Mas dá a entender que não através
de um Auto de Infração. No entanto, com o início da ação fiscal houve a perda da
espontaneidade por parte da Impugnante, não cabendo mais o recolhimento com
os encargos próprios de pagamento feito espontaneamente. Cabendo, dessa
forma, o presente lançamento de oficio, com os respectivos juros e multa.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

A perda da espontaneidade do sujeito passivo ocorre pelo início do
procedimento fiscal, mediante termo próprio ou qualquer outro ato escrito que o
caracterize, consoante as disposições contidas no art. 7o do Decreto no 70.235/72.
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto
no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de oficio, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria
importada.
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos
incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias,
prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos
trabalhos.
16. No presente caso, início do procedimento fiscal se deu com a
emissão e assinatura do TIPF -Termo de Início de Procedimento Fiscal, de fls.
17/18, em 06/10/2008, revalidado pelos termos posteriores de fls. 19/21.
17. Dessa forma, em face de todo o exposto, não há como acatar os
argumentos e o pedido formulados pela autuada., uma vez que o lançamento está
correto e encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, razão
pela qual nego provimento à impugnação e mantenho o crédito tributário,
conforme fundamentação supra.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.559 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13858.000047/2009-81

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital